Tribunal: TJPA
Processo: 0002904-31.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÃÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS EXAURIDO. 1. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, restando inviÃ¡vel a pretensÃ£o recursal se restou unÃssono que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro apÃ3s emprego de grave ameaÃ§a. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e desta Corte.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0002904-31.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (11ª VARA PENAL)
APELANTE: ALUISIO DE MENEZES MARTINS
(Alexandre Augusto de Pinho Pires - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS EXAURIDO
.
1. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo por
ALUISIO DE MENEZES MARTINS
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 03-04) que na data de 06 de agosto de 2015, por volta das 12h00min, na Av. Almirante Wandekolk, bairro do Umarizal, o denunciado praticou o delito de roubo simples contra a vítima Maria Clara Lopes Amaro, quando esta estava caminhando pelo local ao norte mencionado, dela levando um aparelho celular da marca/modelo Apple Iphone, avaliado em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Após a prática delitiva, o denunciado continuou caminhando normalmente pela referida Avenida, tendo a vítima passado a segui-lo de longe, ocasião em que na Av. Jerônimo Pimentel pediu ajuda para um popular que estava em motocicleta, o qual conseguiu imobilizar o acusado até a chegada da polícia militar, assim como a res furtiva ainda fora encontrada de posse de Aluísio, que confessou o crime.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
ALUISIO DE MENEZES MARTINS
, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo simples na pena ao norte delineada.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo, requerendo a apresentação das razões perante este Egrégio tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º do Código de Processo Penal.

À fl. 153, determinei a intimação das partes para apresentarem as razões e as contrarrazões. Após, a remessa dos autos ao
custos legis
para emissão de parecer.

A defesa do recorrente requer a desclassificação do delito de roubo consumado para sua forma tentada, tendo em vista que não houve a inversão da posse, haja vista que em momento algum o réu teve a posse mansa e pacífica do bem subtraído da vítima.

Em contrarrazões (fls. 163/167), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu não provimento.

É o relatório.

À Revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo a vítima Maria Clara Lopes Amaro, declarado em sede policial e em juízo, que se encontrava caminhando pela Av. Almirante Wandekolk em direção a uma parada de ônibus, ocasião em foi abordada pelo acusado, que anunciou o assalto e lhe subtraiu seu aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone, no valor estima de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Afirma ainda a vítima, que após a prática delitiva, o acusado saiu caminhando normalmente, no que foi seguido por Maria Clara, a qual acionou um popular que trafegava em uma motocicleta, o qual fez a detenção do réu, até a chegada dos policiais militares.

Tais declarações foram confirmadas pela testemunha Alberto da Silva Henrique Filho, tanto em sede policial, como em juízo, relatando que estava na VTR 0206 na companhia do SD Lichardson, quando foram acionados para se deslocarem para a Rua jerônimo Pimentel, local onde um motoqueiro tinha detido um assaltante, ainda com o produto do roubo em sua posse.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante fora capturado ainda de posse do celular da vítima quando foi abordado pelo motociclista, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM